Tribunal: TJES
Processo: 0009389-36.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009389-36.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação para o crime de roubo simples, conforme pleiteado pela defesa, eis que a vítima asseverou de forma categórica ter sido ameaçada com uma faca pelo acusado. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009389-36.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia que:

Narram as peças informativas anexas que, no dia 08 de dezembro de 2022, por volta das 12:30 horas, próximo ao "Magic Dog", bairro Aribiri, neste município, o denunciado Cristiano Simões, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante violência e grave

ameaça, esta efetivada com emprego de arma branca, a motocicleta Honda/CG 125 Fan, placas MQM9724, pertencente à vítima Pablo Gobo Porto, conforme auto de apreensão de fls. 28.

Revelam os autos que a vítima encontrava-se trafegando em sua motocicleta, quando foi surpreendida pelo denunciado, que, portando uma faca, anunciou o roubo dizendo: "me dá sua moto, se não vou te furar". Nesse momento, Pablo tentou reagir, mas Cristiano desferiu golpes com a faca, os quais não o atingiram, mas o amedrontaram e o fizeram entregar o veículo. Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga.

Consta dos autos que, após o denunciado se evadir, a vítima foi informada por transeuntes onde estava Cristiano, momento em que acionou a Guarda Municipal, tendo os agentes da lei abordado o denunciado e recuperado o automóvel. Em seguida, o denunciado foi conduzido à Delegacia para averiguações e esclarecimentos.

Consta, por fim, que, em sede policial, a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o denunciado como o autor do crime.

Autoria, materialidade e dolo incontestes diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e ampla defesa, foi condenado pela prática dos crime previsto no art. 157, §2º, VII do CP, à pena de 08 anos de reclusão e ao pagamento de 40 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de roubo simples.

Não vejo como acolher a tese defensiva pelas razões que exponho.

Com base nos depoimentos colhidos nos autos, verifica-se que há elementos probatórios suficientes, para atribuir a autoria delitiva a Cristiano Simões.

O relato da vítima, Pablo Gobo Porto, tanto em sede policial, quanto em juízo, é firme e coerente ao descrever a dinâmica do crime.

Pablo afirma que, por volta das 12h30, enquanto trafegava em sua motocicleta, foi surpreendido por um indivíduo que, portando uma faca, anunciou o roubo.

A vítima afirma, ainda, que tentou reagir, mas foi ameaçada com golpes de faca, o que a levou a ceder o veículo. Além disso, Pablo Gobo Porto reconheceu, com certeza absoluta, o conduzido como sendo o autor do crime, reforçando a identificação do agente.

O depoimento do guarda municipal Patrick da Silva Oliveira corrobora a narrativa da vítima.

Conforme o relato de Patrick, a guarnição foi acionada por populares e encontrou Cristiano Simões em posse da motocicleta roubada, em frente ao supermercado Extrabom da Glória.

Patrick afirmou, também, que antes da abordagem no supermercado, tentou interceptar um indivíduo que trafegava em uma motocicleta, sem capacete e que conseguiu escapar.

Posteriormente, ao chegar ao local da detenção, identificou Cristiano Simões como sendo a mesma pessoa que havia fugido da guarnição.

Essa informação reforça a conclusão de que Cristiano estava em posse da motocicleta roubada, evidenciando sua responsabilidade pelo crime.

Os elementos constantes nos autos demonstram que o crime foi cometido mediante grave ameaça, com o emprego de uma faca, conforme relato da vítima, o que caracteriza a tipificação penal do roubo majorado.

A ausência da apreensão do objeto utilizado, não descaracteriza a prática delitiva, uma vez que o depoimento da vítima é coerente e encontra respaldo nos demais testemunhos e demais provas coligidas nos autos.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.